Tribunal: STF
Processo: Rcl 256
Classe: Rcl
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-09
Data de publicação: 1988-11-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. ATO NÃO INVASIVO DA COMPETÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A REVOGAÇÃO DE LIMINAR, EM MANDADO DE SEGURANÇA, NA INSTÂNCIA
'A QUO', PELO PRÓPRIO ÓRGÃO QUE A CONCEDEU, NÃO AFETA A
COMPETÊNCIA DO S.T.F..
RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.